Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709786-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA SANTOS SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Diante da notícia de fornecimento da medicação (ID no 71722370), conforme determinado na decisão de ID no 69892501, libere-se à Agravada (AMIL) o valor total bloqueado, a ser restituído às mesmas contas em que ocorreu o bloqueio via SISBAJUD (ID no 235154565 - R$ 102.563,72). 2. Desnecessária a intimação da empresa Acesso Medicamentos. Recolha-se o mandado respectivo, caso expedido. 3. A questão inerente à multa diária em razão do alegado descumprimento da ordem judicial será resolvida por ocasião do julgamento do mérito. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO